Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702931-89.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO PEDRO SILVA SANTOS AGRAVADO: MARLUCE BATISTA DA SILVA, LENIZIA BATISTA DA SILVA, NEUVANGE MARIA BATISTA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMÃO PEDRO SILVA SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança, determinou o sobrestamento do feito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 3 Os autores ajuizaram a presente ação no intuito de que sejam fixados alugueis em seu favor, tendo em conta que o imóvel sito na Avenida Salvador Coelho, Quadra 70, casa 02, Planaltina - DF está sendo ocupado com exclusividade pelo réu Simão Pedro Silva Santos. Alegam que o bem faz parte do acervo hereditário deixado pela falecida Joana Batista dos Santos, genitora dos autores e do réu. O réu alega que o imóvel é irregular e que não há comprovação da propriedade do bem. Por outro lado, afirma que ocupa o imóvel com animus domini, não havendo provas de que a falecida tenha exercido posse sobre este. Em consulta aos autos do processo de inventário (feito no 0709029-77/22), verifiquei que o réu impugnou as declarações da inventariante e também impugna a partilha do bem. Nesse sentido, a partilha do bem é essencial ao prosseguimento do presente feito. Isso porque somente a partir dela é que se pode aferir a legitimidade das partes e o interesse de agir, sendo, portanto, questão prejudicial. Por esse motivo, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do inventário (feito no 0709029-77/22), nos moldes do art. 313, V, "a", parágrafo 4o, do CPC. Caberá às partes informar sobre a homologação da partilha e finalização do inventário, a fim de dar prosseguimento ao presente feito. Irresignado, o agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a ilegitimidade ativa das partes para a propositura da demanda, sendo, portanto, ilegal e devendo ser reformada. Diz que o espólio é o legitimado para pleitear em juízo a cobrança de aluguéis de imóvel em processo de inventário, enquanto não houver a partilha. Relata que a decisão agravada determinou a suspensão do processo, sem reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores, bem como a carência da ação pela ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, revelando-se arbitrária. Sustenta, desse modo, que a ausência de legitimidade da parte autora implica a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo a partilha essencial para aferir a legitimidade das partes e o interesse de agir. Requer, desse modo, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Pelo despacho de ID. 67034465, o agravante foi intimado a recolher o preparo e a se manifestar sobre a utilizada da via escolhida. Em resposta, o agravante se manifestou em petição de ID. 67910542. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recursoinadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o,XXXV, da Constituição Federal – CF. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Isto posto, tem-se no caso, que a parte recorrente se insurge contra ato judicial que determinou a suspensão da ação de cobrança de aluguéis até que fosse homologada a partilha e finalizada a ação de inventário (Proc. no: 0709029-77.2022.8.07.0006). Como se percebe, o magistrado de origem nada disse sobre a ilegitimidade ativa e o interesse de agir, porquanto tais questões somente poderiam ser analisadas quando ocorresse a partilha do bem. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que determina a suspensão do processo por prejudicialidade externa. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situação semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra a decisão que suspende o processo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. 1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação de responsabilidade conexa, conforme art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa. 2. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa. 3. A mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 (CPC) aplica-se exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo não causa dano imediato e irreparável ao agravante. 4. A suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do art. 1.015 da lei instrumental. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1946324, 0733291-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, questão acerca da suspensão de outra ação e por prejudicialidade externa. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1886068, 0705659-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) Ainda que se considerasse a tese recursal do agravante, também não se admite agravo de instrumento que discute a ilegitimidade ativa da parte. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 1.015, XIII, DO CPC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA REPETITIVO N. 988/STJ. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno, é possível compreender, com clareza, que os argumentos da parte agravante se dirigem especificamente contra os fundamentos expostos na decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento. Assim, observado o princípio da dialeticidade recursal, não se constata inépcia do agravo interno. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância, considera-se incabível agravo de instrumento que trata sobre ilegitimidade ativa, matéria que não foi enfrentada na origem e que será decidida no Juízo a quo no momento oportuno. 3. O art. 1.015, XIII, do CPC, citado pela parte agravante, não é capaz de amparar a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que não acolhe a alegação de prejudicialidade externa entre processos e rejeita o pedido de suspensão processual (art. 313, V, “a”, do CPC). Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, a possibilidade de se conhecer do recurso que trate sobre tal matéria se limita à constatação de urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional, situação que não foi demonstrada no caso concreto. 4. Em razão da ausência do pressuposto recursal relativo ao cabimento, conclui-se que o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se, assim, o juízo de inadmissibilidade do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1789720, 0730928-18.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.) Nesse cenário, entendo que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator